Tribunal: TJDFT
Processo: 0009154-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tentativa de homicídio. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Culpabilidade. Personalidade. Conduta social. Condenações definitivas. Consequências do crime. Comportamento da vítima. Fração.
1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – O fato de o réu efetuar sete disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a mesmo quando já estava caída e não esboçava reação, extrapola o tipo penal do crime de homicídio e leva a maior censurabilidade da conduta. Justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
4 – As diversas lesões causadas, que levaram a vítima a ser submetida a quatro cirurgias, resultando na redução da função motora de um de seus membros, é motivo suficiente para valorar desfavoravelmente as consequências do crime.
5 - Descabe a redução da pena, na primeira fase de individualização, se o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
6 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco inferior, que não torna o aumento irrisório, não comporta alteração.
7 – Apelações não providas.